Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0717686-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AgExPe APELANTE: IVAN ZELAYA CHAVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de petição na qual a advogado do Agravante IVAN ZELAYA CHAVES DE CARVALHO, Dra. Eduarda Camara, OAB/DF 41.916, requer a retirada da 27a Sessão Ordinária Virtual designada para o período de 06/08/2020 até 13/08/2020, com a consequente inclusão em julgamento presencial ou por videoconferência, de modo a permitir a sua participação no julgamento. (ID 17827849) Para tanto, alega que é bem verdade que o recurso em tela não permite a realização de sustentação oral, o que não obsta, contudo, que sejam levantadas eventuais questões de ordem durante o julgamento, sobretudo para esclarecer questões de fato. Tem duas modalidades de sessões de julgamento nos tribunais pelo sistema eletrônico: a) A sessão virtual, em que os integrantes da Turma votam em um intervalo de tempo determinado. Findo o prazo, publicam-se os julgamentos. b) E a Televirtual, em que se vota com a participação oral do advogado. Findo o julgamento, na mesma oportunidade se publica o julgado. Nesta, se o advogado não estiver presente, somente se publica o julgado, eis que todos já proferiram, igualmente na sessão anterior, seus votos. Se a Defesa, não vai participar do julgamento, pois, não tem direito de palavra, não há porquê se transferir um julgamento que é, em tese mais favorável ao réu, eis que se tem maior tempo para se avaliar e mudar, querendo, o voto, para uma televirtual, onde se terá a votação publicada imediatamente. Lembremos que o Agravo é recurso contra decisões interlocutórias, prolatadas ao longo do processo e, só por excecção, as vezes nas audiências, que não fazem coisas julgadas, de retração pela própria Autoridade Prolatora, que podem a ser repitidas. Por estas razões não há qualquer previsão legal para a sustentação oral neste recurso em matéria processual penal, razão de indefir a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em julgamento presencial ou por videoconferência, em homenagem a garantia constitucional da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII da CF/88. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator